Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714313-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA APELADO: FLEX SERVICOS GERAIS LTDA D E S P A C H O Verifica-se dos autos que a parte apelante sempre foi intimada pelo “diário eletrônico”. Todavia, nesta instância revisora, a parte foi intimada do Despacho de ID 69281473 por “expedição eletrônica”. Houve, portanto, alteração da modalidade de intimação e, portanto, a parte foi surpreendida com um tipo de intimação diversa do que vinha ocorrendo nos autos. A propósito, colha-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. PORTAL ELETRÔNICO E DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PELO DJe. ALTERAÇÃO DE INOPINO. CIENTIFICAÇÃO DE ATOS FEITAS PELO PORTAL ELETRÔNICO. PREJUÍZO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. PECULIRIARIDADE DO CASO. INVALIDADE DO ATO. 1. Se as intimações do feito vem sendo intimada por meios do Portal eletrônico e, quando da cientificação da data do julgamento de um recurso, o Judiciário, de inopino e sem prévio aviso aos interessados, altera o meio utilizado e faz uma publicação exclusivamente no Diário de Justiça eletrônico, surpreendendo a parte e seu representante e causando-lhe prejuízo, já que não pode comparecer ao julgamento e proferir sustentação oral, é de se reconhecer que ela não se aperfeiçoou. 2. Recurso parcialmente conhecido e provido.” (REsp n. 2.018.319/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 22/2/2024.) Portanto, renove-se a intimação do referido despacho. Com efeito, considerando os poderes instrutórios conferidos ao Relator pelos artigos 370 e 932, inciso I, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante pelo Diário de Justiça Eletrônico para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos os extratos de utilização do cartão-alimentação disponibilizado aos funcionários da apelada, com informações de data, hora, valores e local da utilização, relativamente aos meses inadimplidos que ora se executa. A medida poderá ser cumprida por amostragem, relativamente aos extratos de dois ou três funcionários da parte apelada. Vinda a documentação, e somente nessa hipótese, intime-se a parte apelada para se manifestar no mesmo prazo, contado em dobro. Após, retornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator